Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029448-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TIM S.A. ("TIM") em face da decisão de ID no 70357473, a qual negou seguimento aos embargos de declaração, opostos contra o acórdão (ID 69132319), o qual acolheu os embargos da parte autora e julgou prejudicados os embargos da ré, proferidos em rejulgamento de embargos de declaração interposto por ambas as partes. A decisão embargada entendeu que os primeiros embargos de declaração de ID no 69715074 foram opostos fora do prazo legal. De acordo com os novos embargos de declaração (ID no 70700606), a embargante requer o provimento do recurso para, concedendo-lhes efeitos infringentes, considerar tempestivos os aclaratórios de ID no 69715074. Afirma estar a decisão eivada de erro material, pois deixou de considerar as normas em vigor quanto à contagem de prazo processual, no sentido de que a comunicação das decisões pelo sistema do domicílio judicial eletrônico passou a ter caráter meramente informativo; aponta erro material no fato de que os poderes conferidos ao advogado José Reinaldo foram revogados em 22/9/2022; sustenta omissão aos pedidos expressos de que as intimações sejam feitas em nome de Cristiano Carlos Kozan (ID no 70700606). Em sede de contrarrazões, a parte embargada requereu o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. Requereu, também, que o Relator determinasse à Secretaria da Segunda Turma a certificação de que o Sr. José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior estava regularmente habilitado para, em nome da TIM Celular S/A, receber intimações no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No mérito, pugnou pela rejeição dos embargos (ID no 71079234). Antes de analisar a matéria, esta Relatoria determinou à Secretaria da 2a Turma Cível que certificasse nos autos se o advogado José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior estava regularmente habilitado para recebimento de intimações eletrônicas em 28/2/2025 (ID no 71185735). Em resposta, a Secretaria informou que até 14/03/25, quando teve seu cadastro removido, o Dr. José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior, era um dos gestores habilitados na procuradoria da TIM S/A e encontrava-se apto a registrar ciência no expediente. Ressaltou, ainda, que a gestão do cadastro de procuradores é de competência da empresa parceira (ID no 71336025). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, a decisão embargada entendeu que os embargos de declaração de ID no 69715074 foram opostos fora do prazo legal. No que tange à tempestividade do recurso, consoante precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ, em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Divergência no qual a embargante busca a reversão do julgado da Terceira Turma deste Tribunal, no sentido de que, "ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece esta última quando ocorrer em primeiro lugar, pois, nos termos da legislação vigente, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais". 2. Aduz, em suma, que referido entendimento contraria o quanto decidido pela Corte Especial nos Embargos de Divergência no AREsp 1.663.952/RJ (Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.5.2021), ocasião em que se entendeu ser prevalecente "a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas". 3. Estão presentes os requisitos do art. 1.043, § 2o, do CPC, o que autoriza - superada a questão formal decidida no acórdão de fls. 839/850 (e-STJ) - o conhecimento dos Embargos de Divergência. Manifesta a similitude da questão processual debatida no acórdão recorrido e no apresentado como paradigma, pois em ambos tem-se, como questão processual central, a definição de qual é a forma de intimação prevalecente quando há duplicidade de atos de comunicação (Diário Eletrônico e Portal Eletrônico). 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do paradigma indicado pela embargante, pacificou o entendimento de que, em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 9.6.2021). 5. No caso, o acórdão recorrido contrariou o entendimento recente desta Corte Especial a respeito do tema, visto que considerou válida a intimação realizada pelo Diário Eletrônico em detrimento da intimação eletrônica específica realizada pelo Portal. 6. Embargos de Divergência conhecidos e providos.” (EAREsp n. 1.821.054/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7/12/2022.)-g.n. Seguindo a linha de entendimento dos embargos de divergência, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNONOAGRAVOEMRECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.ACorte Especial do STJ pacificouacompreensãodeque "em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico" (EAREsp n. 1.821.054/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de7/12/2022.) 2. O Agravante foi intimado eletronicamente do acórdão recorridoem07/02/2023 (terça-feira), iniciando-se o prazo recursalem08/02/2023 (quarta-feira). Todavia, o recurso especial somente foi interpostoem03/03/2023, quando já havia transcorrido o prazode15 dias úteis. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 2482917 / MG, relator Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe:21/5/2024)-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.119.081/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe: 24/8/2023.)-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) Levando-se em consideração o disposto no art. 5o, § 1o e §6o da Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), no art. 19, §1o, da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na decisão em Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 - RJ, em que o STJ definiu que "O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso deduplicidadedeintimaçõeseletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no DJe", tem-se que o recurso é tempestivo.(...)”. (07015717220198070019, relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 11/9/2024)-g.n. “(...)1. No processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação ou em que decorrido o prazo para consulta, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006, prevalecendo esta data, em caso deduplicidadedeintimações, sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada. (...)”. (07015717220198070019, relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 25/6/2024)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CAESB. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 890. REGIME. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal (regime de precatórios) às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF. 2. O regime de pagamento por precatórios submete a demanda executiva ao rito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública regulado nos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil. 3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está cadastrada conforme as exigências da Portariado Gabinete da Corregedoria (GC)n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006 como entidade parceira para expedição eletrônica. 4. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência pela citação via sistema eletrônico, ao mesmo tempo em que dispõe que empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art. 246, caput e § 1o, do Código de Processo Civil). 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que quando houverduplicidadedasintimaçõeseletrônicas previstas na Lei n. 11.419/2006 -Diárioda Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido”. (07210547220248070000, relator Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJe: 12/8/2024)-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO.DUPLICIDADEDEINTIMAÇÕES. LEI No 11.419/2006. PRECEDENTE DO STJ. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, ?as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico?. 2. Em caso deduplicidadedeintimaçõesválidas, a parte não poderá ser prejudicada em razão de procedimento do poder judiciário que cause dúvida quanto ao termo inicial de contagem dos prazos. Precedente do STJ. EAREsp 1.663.952-RJ. 3. O termo inicial prevalente na contagem dos prazos quando haja concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra peloDiárioda Justiça Eletrônico, é o termo iniciado pela intimação realizada via Portal Eletrônico, ainda mais quando efetuada a intimação da mesma forma durante todo o trâmite processual. 4. Recurso conhecido e provido para conhecer da Apelação interposta”. (07210547220248070000, relator designado Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 6/5/2024)-g.n. No caso, o acórdão (ID 69132319) foi disponibilizado no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça no dia 26/02/2025 (quarta-feira), tendo o representante da TIM Celular, ora embargante, tomado ciência do seu conteúdo em 28/02/2025 (sexta-feira), às 04:54:34. A embargante alega que que os poderes conferidos ao advogado José Reinaldo foram revogados em 22/9/2022 e, portanto, ele não teria poderes para receber qualquer intimação/citação. No entanto, a Secretaria da Segunda Turma Cível informou que até 14/03/2025, quando teve seu cadastro removido, o Dr. José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior, era um dos gestores habilitados na procuradoria da TIM S/A e encontrava-se apto a registrar ciência no expediente. Ressaltou, ainda, que a gestão do cadastro de procuradores é de competência da empresa parceira (ID no 71336025). Portanto, resta indene de dúvidas a possibilidade do gestor cadastrado de tomar ciência do ato processual. Ainda, não assiste razão à parte quando afirma que “a comunicação das decisões pelo sistema do domicílio judicial eletrônico passou a ter caráter meramente informativo”. De acordo com a Resolução no 569, de 13 de agosto de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, os prazos deverão ser contados exclusivamente de acordo com as publicações feitas no Domicílio Judicial Eletrônico ou no DEJEN. Veja-se: “Art. 1o O art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 11. (...) § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (NR) Art. 2o O art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (NR) Art. 2o O art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (NR)” Assim, estando o acórdão disponibilizado no dia no dia 26/02/2025 e considerando o feriado de carnaval, com a suspensão dos prazos, dias 03/03/2025 a 05/03/2025, o termo inicial da contagem do prazo para interposição de recurso é o dia 06/03/2025 (quinta-feira). De acordo com art. 1023, caput, do Código de Processo Civil, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias. Logo, o prazo para interposição dos embargos iniciou-se em 06/03/2025 (quinta-feira) e findou-se em 12/03/2025 (quarta-feira). Não obstante, o recurso foi interposto fora do prazo legal em 13/03/2025 (quinta-feira), conforme se verifica no ID 69715074. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Portanto, os embargos de ID no 69715074 não podem ser conhecidos por serem intempestivos. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador